Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717066-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVILIA MARIA XIMENES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SEVILIA MARIA XIMENES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 120436510 dos autos de origem, integrado pelo ID 123159377, prolatado em sede de embargos de declaração), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela parte retromencionada contra o DISTRITO FEDERAL determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do acórdão prolatado no AGI 0700957- 22.2022.8.07.0000. Alegam os agravantes a existência de parcela incontroversa, cuja requisição de pagamento independe do que for decidido no AGI 0700957- 22.2022.8.07.0000, em observância ao disposto no art. 535, § 4°, do CPC. Invocam o entendimento firmado pelo STF no RE no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida) no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar o prosseguimento da execução independentemente do julgamento do AGI 0700957-22.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 35693150. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, conquanto a discussão nos autos do agravo de instrumento no 0700957-22.2022.8.07.0000 se resuma ao índice de correção monetária a ser aplicado ao caso, levando-se ao entendimento de que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autorizaria o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento, à luz do entendimento firmado pelo o STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, não se pode olvidar que se deve observar, para tanto, o regime de precatórios estabelecido no art. 100, §8o, CF/88, de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV, levando-se em consideração o valor total almejado (parte controversa e incontroversa). Repise-se que a verificação do teto para fins de expedição de RPV deve ser feita com base na lei que estava em vigor à data de constituição do título executivo (RE 1.205.530 - Tema 28 -, com repercussão geral reconhecida) e, na espécie, considerando que a sentença executada transitou em julgado em 11/3/2020, verifica-se que estava vigente a Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de teto de 10 salários mínimos. Na espécie, conquanto a parte incontroversa cuja execução provisória é pretendida perfaça o importe de cerca de R$ 7.000,00, o que, num primeiro momento autorizaria a expedição de RPV, não se pode perder de vista que o valor indicado a título de cumprimento de sentença totaliza o importe de R$ 12.476,39 e que, em observância ao art. 100, §8o, CF/88, não é permitido que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor – RPV e a outra parte, por meio de precatório. Nessa senda, tendo em vista que a quantia total do cumprimento de sentença supera o teto para expedição de RPV, depreende-se, nesta análise superficial, que o seu pagamento deverá ocorrer pelo regime de precatório. Não obstante o disposto, o Sistema de Administração de Precatórios – Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 salários mínimos, o que obstaculiza o prosseguimento do cumprimento de sentença pela quantia incontroversa. A respeito, segue entendimento firmado por este TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale registrar que os ora agravantes propuseram reclamação no 0713896-34.2022.8.07.0000 em face da mesma decisão que determinou o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do acórdão prolatado no AGI 0700957- 22.2022.8.07.0000, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido de tutela de urgência nela formulado ao mesmo fundamento externado neste momento, conforme transcrito a seguir: “No caso, alega a reclamante, em síntese, que o juízo reclamado, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0700957-22.2022.8.07.0000, desrespeitou a autoridade do acórdão exarado nesses autos. Requer, liminarmente, seja determinado o ‘prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei’. Ao compulsar os autos do agravo de instrumento n. 0700957-22.2022.8.07.0000, verifica-se que o recurso foi interposto pela ora reclamante contra decisão que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva: Taxa Referencial – TR (ID 32005220, autos recursais). Foi concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 32060130, autos recursais). Posteriormente, esta 6a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 (ID 33592495, autos recursais). Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais se encontram pendentes de julgamento, pautado na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, que ocorrerá no dia 25/05/2022 (IDs 34353357 e 35035280, autos recursais). Em face do julgamento do mérito recursal, a reclamante requereu, na origem, o cumprimento imediato da decisão do Tribunal (ID 120232853, autos originais). O juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Determinado o sobrestamento do feito em sede de agravo, mister aguardar o trânsito em julgado do acórdão que julgou o referido recurso. Com a juntada da informação do trânsito em julgado, venha-me concluso para direcionamento da contadoria sobre qual índice aplicar.” (ID 120436510, autos originais) A referida decisão, a princípio, revela-se incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 32060130, autos recursais). Ademais, o art. 1.026, caput, do CPC é expresso no sentido que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático. Logo, não impedem a eficácia da decisão embargada e, consequentemente, seu cumprimento provisório, nos termos dos arts. 520 e 535, § 4o, ambos do CPC. Todavia, em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. Dessa forma, embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deverá ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Ressalte-se ainda que, para a expedição de RPV, deve-se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Feitas essas considerações, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV (107948103, autos originais), mas que a importância total executada supera tal limite (ID 102295116, autos originais). Conforme analisado anteriormente, deve-se observar, para a definição do regime de pagamento da parcela incontroversa, o valor total da execução, que, no caso, importaria em pagamento mediante precatório. Contudo, o Sistema de Administração de Precatórios – Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. (...) Assim, em análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito, o que impede a concessão da antecipação da tutela nos termos pretendidos. Ante o exposto, RECEBO a reclamação e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.(...)” Repise-se ainda que o deferimento da medida almejada liminarmente também poderá acarretar periculum in mora inverso diante do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelos agravantes, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator